Tribunal: STF
Processo: Rcl 26805
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário com seguimento negado pela origem por falta de repercussão geral da controvérsia. 3. Correção da vinculação ao precedente. Ausência de usurpação de competência do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.